Tribunal: TJMT
Processo: 1004483-61.2023.8.11.0004
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004483-61.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JENNY PAOLA SANZ SAAVEDRA - CPF: 901.259.718-85 (APELADO), ROGER AUGUSTO DE CAMPOS CRUZ - CPF: 224.984.458-54 (ADVOGADO), YOHNATAN FORERO DIAZ - CPF: 900.273.928-13 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARLEY CARDENAS GARZON (TERCEIRO INTERESSADO), DANNY FUENTES FUENTES - CPF: 901.255.938-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA PAULA MEDINA MARQUEZ (TERCEIRO INTERESSADO), LOJAS AMERICANAS (VÍTIMA), AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.776.574/0762-17 (VÍTIMA), WELITON PRINSK MARTINS SOUSA - CPF: 055.131.931-32 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JENNY PAOLA SANZ SAAVEDRA - CPF: 901.259.718-85 (APELANTE), ROGER AUGUSTO DE CAMPOS CRUZ - CPF: 224.984.458-54 (ADVOGADO), YOHNATAN FORERO DIAZ - CPF: 900.273.928-13 (APELANTE), OAB/MT - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS.
RECURSO DA DEFESA.
PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DA PRÁTICA SUCESSIVA DE DELITOS MEDIANTE DIVISÃO DE TAREFAS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE VALORADAS. INDENIZAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AO VALOR PRETENDIDO NA DENÚNCIA. INVIABILIDADE DO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA A SER SUBMETIDA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.
RECURSO MINISTERIAL
. PEDIDO DE ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. VIABILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO ELEVADO À VÍTIMA. RECURSOS DEFENSIVOS E MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público contra sentença que condenou os réus pela prática dos crimes de furto qualificado e associação criminosa (CP, art. 155, §4º, II e IV, e art. 288, caput), à pena de 3 anos e 9 meses de reclusão e 10 dias-multa (para uma ré), e 3 anos de reclusão e 10 dias-multa (para outro), ambas em regime inicial aberto, além da fixação de valor indenizatório à vítima.

2. Fatos relevantes:
(i)
subtração de 14 aparelhos celulares de estabelecimento comercial, mediante fraude e divisão de tarefas entre os agentes;
(ii)
vínculo associativo entre os réus e outros envolvidos, voltado à prática reiterada de furtos qualificados;
(iii)
existência de registros de outros delitos patrimoniais em diferentes estados;
(iv)
pena-base majorada por circunstância judicial;
(v)
fixação de valor mínimo a título de reparação de dano moral sem indicação do montante pela acusação.

3.1. Requerimentos do recurso defensivo:
(i)
absolvição pelo crime de associação criminosa;
(ii)
fixação da pena-base no mínimo legal;
(iii)
exclusão da indenização;
(iv)
isenção de custas processuais.

3.2. Requerimentos do recurso ministerial:
(i)
majoração da pena-base no crime de furto;
(ii)
fixação do regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se há provas suficientes para manutenção da condenação por associação criminosa;
(ii)
verificar se a dosimetria da pena-base foi corretamente fixada;
(iii)
analisar a legalidade da fixação do valor indenizatório;
(iv)
examinar a possibilidade de isenção das custas processuais;
(v)
verificar o regime inicial adequado ao cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A condenação por associação criminosa exige a demonstração de vínculo estável e permanente entre três ou mais agentes para o fim de praticar crimes.

6. A prova de reiteração delitiva, divisão de tarefas e atuação em grupo estruturado para prática de delitos patrimoniais autoriza a manutenção da condenação pelo crime do art. 288 do CP.

7. A menção à utilização de idioma estrangeiro para ludibriar a vítima e ao concurso de agentes não é suficiente para justificar exasperação da pena-base quando tais elementos já integram qualificadora ou outro vetor.

8. O valor do prejuízo causado à vítima pode justificar a valoração negativa das consequências do crime, desde que expressivo.

9. A fixação de valor mínimo para reparação do dano depende da existência de pedido expresso, indicação do montante pretendido e realização de instrução específica.

10. A condenação ao pagamento de custas processuais é decorrência legal da sucumbência penal e sua eventual suspensão ou isenção deve ser examinada pelo juízo da execução.

11. A existência de circunstância judicial negativa autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso que o estabelecido apenas pelo quantum da pena.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso da defesa e do Ministério Público, parcialmente providos.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, §4º, II e IV; art. 288; art. 59; art. 69; CPP, arts. 387, IV, 804; CPC, art. 98, §2º e §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 742.011/MT; AgRg no HC 582.302/SC; TJMT, ApCrim 0017890-42.2020.8.11.0042; TJMT, ApCrim 1008442-11.2021.8.11.0004.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de apelações criminais interpostas pela
Defensoria Pública
, em favor dos acusados
Jenny Paola Sanz Saavedra
e
Yohnatan Forero Diaz
, e pelo
Ministério Público de Mato Grosso
, contra a sentença do Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças
, nos autos da
ação penal
n. 1004483-61.2023.8.11.0004, que os condenou pela prática dos crimes de furto qualificado e associação criminosa (CP, art. 155, § 4°, incisos II e IV e art. 288, caput), à pena de
3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
para Jenny Paola, e de
3 (três) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
para Yohnatan Forero, ambos em regime
inicial aberto
, além da fixação de indenização no valor de
R$ 19.000,00 (dezenove mil reais)
em favor da vítima (id. 191019425).

Nas
razões recursais
a defesa postula inicialmente, a absolvição dos acusados quanto ao delito de associação criminosa, sob o argumento de ausência de prova da estabilidade do vínculo associativo. No pertinente às sanções penais, requer a redução da pena-base no crime de furto qualificado ao mínimo legal, o afastamento da condenação ao pagamento da indenização fixada e, por fim, a isenção do pagamento das custas processuais (id. 271744497).

Nas
razões recursais
, o Ministério Público requer a majoração das penas-base aplicadas ao delito de furto qualificado, alegando que há outras duas circunstâncias judiciais desfavoráveis não consideradas na sentença. Requer, ainda, a fixação de regime inicialmente semiaberto para cumprimento das reprimendas (id. 191019441).

Em suas
contrarrazões
, ambas as partes pugnam pelo desprovimento recursal.

(id. 271744498 e id. 271744850).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
provimento parcial
do apelo, tão somente para fixar o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, em razão do reconhecimento de mais uma circunstância judicial desfavorável (id. 281824398).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
, ofereceu denúncia em desfavor de
Danny Fuentes Fuentes
,
Arley Cardenas Garzon
,
Maria Paula Medina Marquez
, assim como dos apelantes
Yohnatan Forero Dias
e
Jenny Paola Sanz Saavedra
, imputando-lhes a prática dos crimes previstos no art. 155, §4º, II e IV, e art. 228, todos do Código Penal, em razão dos seguintes fatos:

“
FATO 01:

Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 09 de novembro de 2022, por volta das 11:00hs, no estabelecimento comercial denominado “Lojas Americanas”, situado nas dependências do “Barra Center Shopping”, na Av. Ministro João Alberto, nesta cidade, os denunciados, agindo em concurso, união de propósitos e de esforços, subtraíram para eles, mediante fraude e com fim de assenhoreamento definitivo, 01 (um) aparelho celular Samsung Galaxy S20FE, 128gb, 5G, cor violeta, IMEI 350456241411826; 01 (um) aparelho celular Samsung Galaxy S20FE, 128gb, 5G, cor branco, IMEI 350456242543627; 01 (um) aparelho celular Samsung Galaxy A13, 128gb, 5G, cor preto, IMEI 3535686984974 18; 01 (um) aparelho celular Samsung Galaxy M23, 128gb, 5G, cor azul, IMEI 350262400607117; 01 (um) aparelho celular Motorola Moto G52, 128gb, cor azul, IMEI 357138164545938, 357138164545946; 01 (um) aparelho celular Motorola Moto G52, 128gb, cor branco, IMEI 354998776122050, 354998776122060; 01 (um) aparelho celular Motorola Moto G31, 128gb, cor azul, IMEI 358467735039751, 358467735039769; 01 (um) aparelho celular Motorola Moto G22, 128gb, cor verde, IMEI 350877075182557, 350877075182565; 01 (um) aparelho celular Motorola Moto E7, 32gb, cor aquamarine, IMEI 3524811785733291, 3524811785733309; 01 (um) aparelho celular Motorola Moto E20, 32gb, cor cinza, IMEI 350226901215472, 350226901215480; 01 (um) aparelho celular Motorola Moto E22, 64gb, cor azul, IMEI 353689473353137, 353689473353145; 01 (um) aparelho celular Motorola Moto E22, 64gb, cor preto, IMEI 353689472174096, 353689472174104; 01 (um) aparelho celular Motorola Moto E7, 64gb, cor cinza, IMEI 354210877575453, 354210877575461; 01 (um) aparelho celular Motorola Moto G22, 128gb, cor azul, IMEI 358946832463813, 358946832463821, avaliados conjuntamente em R$ 19.000,00 (dezenove mil reais – id. 116972999), em detrimento daquela empresa.

Sobressai das investigações que, na data em questão, todos os denunciados (oriundos da Colômbia), previamente ajustados entre eles e objetivando a subtração de objetos de valor existentes nas “Lojas Americanas”, compareceram ao referido local, na direção de um veículo automotor Renault/Clio Sedan, cor prata, conduzido pelo denunciado ARLEY, que permaneceu estacionado na lateral do posto de combustível anexo ao “Barra Center Shopping” (Relatório de Investigação – ID. 116965965, fls. 71/74).

Ato contínuo, os denunciados JENNY PAOLA, MARIA PAULA, YOHNATAN e DANNY ingressaram nas dependências do shopping, foram ao estabelecimento supracitado (“Lojas Americanas”) e ali adentraram.

Então, a denunciada MARIA PAULA dirigiu-se a uma funcionária (Sra. Jackeline Nunes Alves) e passou a comunicar com ela em idioma estrangeiro, a fim de distraí-la enquanto o denunciado DANNY perpetrava a subtração, ao passo que a denunciada JENNY PAOLA, no mesmo momento, simulou que fazia compras, colocando produtos sobre o caixa da funcionária, tudo no afã de despistar a sua atenção.

Nesse instante, o denunciado DANNY foi ao setor de produtos eletrônicos, forçou as portas da vitrine que protegiam as mercadorias e apoderou-se dos aparelhos celulares acima indicados (totalizando 14 unidades).

Por sua vez, o denunciado YOHNATAN permaneceu no interior da loja realizando a vigilância, para assegurar o êxito da empreitada criminosa do grupo.

Em seguida, os denunciados saíram da loja na posse da res, adentraram no automóvel supracitado e uniram-se com o denunciado ARLEY, o qual, estando na posição de condutor, pois sua função era garantir a fuga, evadiu-se rapidamente, sentido ao Município de Aragarças/GO (arquivos de vídeo juntados aos autos).

FATO 02:

Consta dos autos, por fim, que os denunciados associaram-se com o fim específico de cometer crimes, haja vista que, além do furto qualificado ora apurado, também cometeram outros furtos neste Estado de Mato Grosso (na cidade de Campo Verde/MT – Boletins de Ocorrência em ID. 116965965, fls. 17/18 e 19/25) e, também, no Estado de São Paulo (cidade de Queluz/SP – Boletim de Ocorrência em ID. 116965965, fls. 48/52), inclusive em prejuízo das "Lojas Americanas" daquela urbe paulista, evidenciando, assim, a estabilidade da associação.

Para além disso, registre-se que, no dia 18 de dezembro de 2022, os denunciados DANNY, YOHNATAN e JENNY PAOLA foram presos em flagrante no Estado de São Paulo, oportunidade que foram apreendidos com eles 03 (três) dos aparelhos celulares (sendo um Samsung Galaxy M23, 128gb, 5G, cor azul, IMEI 350262400607117; um Samsung Galaxy S20FE, 128gb, 5G, cor branco, IMEI 350456242543627; e um Samsung Galaxy A13, 128gb, 5G, cor preto, IMEI 353568698497418) que haviam sido subtraídos nesta cidade de Barra do Garças/MT (vide Boletim de Ocorrência em ID. 116965965, fls. 48/52).

Por conseguinte, foram decretadas as prisões preventivas dos denunciados. Ao serem interrogados, DANNY, YOHNATAN e JENNY PAOLA exerceram o direito de permanecerem em silêncio (vide ID. 116965965, fls. 111 a 113)
” (id. 191019363).

Encerrada a instrução processual, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou
Jenny Paola Sanz Saavedra
à pena de
3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e
10 (dez) dias-multa
e
Yohnatan Forero Dias
à pena de
3 (três) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e
10 (dez) dias-multa,
além da fixação para ambos da obrigação de indenizar a vítima no valor de
R$ 19.000,00
(id. 191019425).

Inconformados, o Ministério Público e a defesa interpuseram recursos de apelação, cujos termos passo a apreciar.

1. RECURSO DA DEFESA

1.1. Materialidade e autoria do crime de associação criminosa (art. 288,
caput
, CP)

Em suas razões, a defesa postula inicialmente, a absolvição dos acusados quanto ao delito de associação criminosa, sob o argumento de ausência de prova da estabilidade do vínculo associativo.

O pleito não comporta acolhimento.

Com efeito, o crime de associação criminosa previsto no art. 288 do Código Penal exige, para sua configuração, a reunião de três ou mais pessoas, de forma estável e permanente para a prática de crimes. O elemento subjetivo específico do tipo consiste no ânimo associativo duradouro, diferenciando-se do mero concurso de agentes.

Para a comprovação do vínculo associativo estável e permanente, exige-se a demonstração, por meio de elementos objetivos e concretos, da existência de liame subjetivo entre os agentes, de modo a formar convicção acerca da estabilidade e permanência do grupo para o cometimento de infrações penais.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que:

“
No que tange ao delito capitulado no art. 288 do Código Penal, a estabilidade e permanência da associação criminosa foram devidamente comprovadas diante da dinâmica dos acontecimentos, devidamente delineada no bojo das investigações, em especial com a realização das interceptações telefônicas, aptas a demonstrar a predisposição comum de meios para a prática de uma série de crimes, com condutas que convergiam para os mesmos fins. Desconstituir tal conclusão demandaria profundo exame do acervo probatório, o que é vedado na estrita via do mandamus
” (AgRg no HC n. 742.011/MT, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 15/8/2022).

Na espécie, ao contrário do sustentado pela defesa, o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca, a estabilidade e permanência da associação formada pelos apelantes
Yohnatan Forero Dias
e
Jenny Paola Sanz Saavedra
, dentre outros, para a prática reiterada de crimes patrimoniais.

As investigações policiais revelaram que os réus não se limitaram ao furto narrado na inicial acusatória, tendo perpetrado diversos outros delitos patrimoniais com
modus operandi
similar, tanto neste Estado de Mato Grosso quanto em São Paulo, demonstrando claramente a organização e continuidade da atividade criminosa.

Os investigadores
Firmino
Morais da Silva Júnior
e
Tonny Ramos Araújo
confirmaram

em juízo que os apelantes já ostentavam diversas passagens criminais, entre registros e prisões, tanto em cidades de Mato Grosso como no Estado de São Paulo, evidenciando a reiteração delitiva e a dedicação à atividade criminosa.

A prova dos autos revela que os apelantes atuavam de forma coordenada, com divisão clara de tarefas específicas. Conforme narrado pelas testemunhas e confirmado pelas imagens de segurança,
Jenny Paola
era uma das responsáveis pela distração das vítimas, inclusive utilizando idioma estrangeiro para confundir os funcionários, enquanto
Yohnatan
executava materialmente a subtração dos aparelhos celulares.

O apelante
Yohnatan
, ao ser interrogado, confirmou que todos os réus sabiam previamente que iriam praticar o furto contra as Lojas Americanas, tendo cada qual papel de suma importância para o sucesso da empreitada criminosa. Essa narrativa evidencia não apenas o planejamento conjunto, mas também a consciência da participação em grupo organizado.

Neste sentido, destaque-se do parecer ministerial:

“De fato, as provas constantes dos autos demonstram que YOHNATAN FORERO DIAZ, JENNY PAOLA SANZ SAAVEDRA e os demais corréus estavam associados para a prática de delitos patrimoniais não só no Estado de Mato Grosso, mas também em outros Estados da Federação.

Os policiais ouvidos em ambas as fases procedimentais afirmaram que durante as investigações, constataram que os apelantes e os corréus seriam autores de um delito de furto, praticado no dia 25.10.2022, no município de Campo Verde – MT, com o mesmo modus operandi do delito de furto apurado nos presentes autos.

Em razão deste crime, os recorrentes foram detidos dias após nesta Capital, porém, foram liberados posteriormente.

Ademais, em Dezembro de 2022, YOHNATAN FORERO DIAZ e JENNY PAOLA SANZ SAAVEDRA, juntamente com a corré Danny Fuentes Fuentes, foram presos em flagrante delito no município de Queluz – SP, tentando furtar bens móveis de um restaurante localizado em um posto de combustível” (id. 281824398).

Ademais, o fato de os apelantes terem sido presos em flagrante delito no Estado de São Paulo, portando três aparelhos telefônicos subtraídos na Comarca de Origem, comprova a itinerância do grupo e a continuidade da atividade delitiva após o crime praticado em Barra do Garças.

Diante desse contexto probatório, resta evidente que os apelantes não apenas concorreram para a prática específica do crime de furto pelo qual também foram condenados, mas mantinham vínculo associativo estável e permanente, com divisão de tarefas, visando à prática reiterada de delitos patrimoniais, configurando inequivocamente o crime de associação criminosa.

Portanto, a condenação pela prática do crime previsto no art. 288 do Código Penal deve ser mantida

2. DAS PENAS

2.1. Pena-base

No pertinente à dosagem da pena basilar, a defesa requer a neutralização da culpabilidade, sob a alegação de que o argumento utilizado pela sentença é inerente ao tipo penal.

Sem razão, todavia.

De acordo com o Juízo
a quo
, em relação ao crime de furto qualificado, a “
culpabilidade exacerbada, visto que os réus agiram de modo sorrateiro, sendo que para ludibriar a funcionária da empresa vitimada valeram-se de seu maior número e da utilização de sua língua latina para confundir e tomar a atenção desta enquanto os comparsas efetuavam a subtração da res furtiva
” (id. 191019425).

Infere-se da sentença recorrida, portanto, que não foi o mero emprego de língua estrangeira para consumar o delito que ensejou a negativação da culpabilidade, mas também o concurso de agentes, elemento este que o próprio legislador reconheceu como circunstância que torna o delito mais grave, tipificando-a como qualificadora.

Assim, o concurso de pessoas, enquanto qualificadora deslocada para a primeira etapa da dosimetria da pena, autoriza a elevação das reprimendas impostas pelo Juízo de primeiro grau.

3. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS

A defesa requer, também, o deferimento da gratuidade da justiça, aduzindo que, em razão da hipossuficiência, os apelantes não têm condições de arcar com as custas processuais.

Sem razão.

Embora os apelantes sustentem não possuir condições para arcar com as custas e despesas processuais, tal matéria é de competência do juízo da execução penal, pois, “
a condenação a custas e despesas processuais decorre de imposição legal (art. 804, CPP), devendo eventual situação de miserabilidade a ensejar pedido de isenção ou suspensão ser formulado perante o Juízo das Execuções Penais
” (N.U 0006972-30.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 17/12/2022).

No mesmo sentido: “
Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao sentenciado o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira
” (N.U 0002206-96.2017.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 03/06/2023).

Sendo assim, no que se refere ao pleito visando a isenção do pagamento das custas e despesas processuais deduzido pelos apelantes, razão não lhes assiste, pois conforme dispõe o art. 804 do Código de Processo Penal,
“a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido.”

Dessa forma, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2º do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:“Art. 98.

[...]

§ 2.º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
”.

Inexiste, portanto, previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais eis que, o que assegura o § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado, assim redigido:

“
Art. 98. [...] § 3º. Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.
[...]”.

Destarte, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira dos apelantes seja realizada na fase executiva, uma vez que, a matéria deverá ser apreciada oportunamente pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância. Assim, não há que se falar em afronta ao disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

4. INDENIZAÇÃO

Por último, a defesa pugna pelo afastamento do valor arbitrado a título indenizatório.

A pretensão comporta acolhimento.

De acordo com o art. 387, IV, do Código de Processo Penal, ao proferir a sentença condenatória, o julgador fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Em relação ao mencionado dispositivo legal, o Superior Tribunal de Justiça possui sólido entendimento no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação de danos exige, ressalvados os casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, o cumprimento de três requisitos cumulativos, sendo eles
(i)
a existência de pedido expresso na denúncia ou queixa,
(ii)
a indicação do montante pretendido e
(iii)
a realização de instrução específica destinada a garantir o contraditório e a ampla defesa (STJ, REsp 2.040.284/MG, REsp 2.055.900/MG e REsp 1.986.672/SC).

Do mesmo modo, em processos de minha relatoria destaquei que o acolhimento do pedido de indenização pela prática criminosa depende não apenas da demonstração dos danos, mas também da indicação do valor pretendido e da realização de instrução específica (TJMT, ApCrim 0017890-42.2020.8.11.0042 e ApCrim 1008442-11.2021.8.11.0004).

No caso em tela, apesar da existência de pedido formulado na peça inaugural para fixação de valor mínimo para fins de reparação dos danos causados pela prática criminosa, o órgão acusador não indicou o montante do valor pretendido, o que inviabiliza a manutenção dos valores indicados na sentença (id. 191019363).

Há que se inferir que a ausência de indicação precisa do valor mínimo necessário para a reparação do dano, fere o princípio do contraditório e compromete o próprio sistema acusatório, pois, na prática, obriga o juiz a determinar esse valor sem a devida manifestação das partes.

Assim, acolho a pretensão defensiva neste ponto.

5. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

5.1. Circunstâncias judiciais do crime de furto qualificado

Nas

razões recursais, o Ministério Público requer a majoração das penas-base aplicadas ao delito de furto qualificado, alegando que há outras duas circunstâncias judiciais desfavoráveis não consideradas na sentença. Requer, ainda, a fixação de regime inicialmente semiaberto para cumprimento das reprimendas (id. 191019441).

No que se refere às circunstâncias do crime, a acusação menciona que a prática do ilícito envolveu grande número de pessoas que, valendo-se de língua nativa estrangeira, confundiram a vítima.

Ocorre que, como já mencionado, tais circunstâncias foram aplicadas para negativação da culpabilidade e para qualificar o crime de furto. Voltar a considerá-las em outros vetores na primeira fase implicaria em evidente e indevido
bis in idem
.

Neste sentido, extrai-se da sentença: “
o concurso de pessoas será tido como qualificadora, enquanto a fraude será valorada como circunstância judicial
”.

Por sua vez, no que se refere às consequências do crime, a pretensão recursal é procedente.

De acordo com o auto de avaliação indireta, os apelantes impuseram, com a prática criminosa, prejuízo de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) à vítima, valor reconhecidamente alto e que demonstra a maior reprovabilidade da conduta, razão pela qual a pena do crime de furto qualificado.

Acerca da matéria, confira-se: “
O valor do objeto do crime de furto pode ser utilizado como circunstância judicial desfavorável. No caso em análise, a res furtiva consistente na importância de R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais), justifica o incremento da pena-base
” (AgRg no HC n. 582.302/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/11/2020, DJe de 16/11/2020).

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso ministerial.

6. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS

Ao crime de furto qualificado é atribuída a pena de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos e multa.

Mantido os parâmetros adotados pela sentença, fixo a pena-base de
Jenny Paola Sanz Saavedra
e
Yohnatan Forero Diaz
em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de detenção.

Não há agravantes ou atenuantes a serem reconhecidas em relação a
Jenny Paola Sanz Saavedra
, razão pela qual mantenho a sua pena no patamar da fase anterior.

No pertinente a
Yohnatan Forero Diaz
não incidem agravantes e presente a atenuante da confissão espontânea, fixo a sua pena provisória em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão.

Mantenho as penas de multa em 10 (dez) dias-multa, conforme reconhecido na sentença, bem como o valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

7. CONCURSO MATERIAL

Em razão da manutenção da condenação de 01 (um) ano de reclusão pelo crime previsto no art. 288,
caput
, do Código Penal, praticado em concurso material (art. 69, CP) com o crime de furto qualificado, fixo as penas nos seguintes patamares:

- Jenny Paola Sanz Saavedra
: 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

-
Yohnatan Forero Diaz
: 03 (três) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

8. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em conformidade parcial com o parecer:

-
Dou parcial

provimento
ao recurso de apelação interposto em conjunto por
Jenny Paola Sanz Saavedra
e
Yohnatan Forero Diaz
, a fim de excluir o valor fixado a título de indenização em decorrência da prática criminosa;

-
Dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
para fixar a pena de
Jenny Paola Sanz Saavedra
em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
semiabert
o, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, e, em relação a
Yohnatan Forero Diaz
, estabelecer a pena de
03 (três) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025